Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. CITAÇÃO REGULAR. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CARACTERIZADA.
1. Nos termos do artigo 915, caput, do Código de Processo Civil, os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Prevalece a fé pública atribuída ao Oficial de Justiça no exercício do seu ofício.
3. Rejeita-se a liminar dos embargos quando interposto fora do prazo legal. Inteligência do artigo 918, I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.